Tribunal: TJES
Processo: 0001367-43.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001367-43.2019.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
APELADO: KELLY DOS SANTOS GAMA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. ALTERAÇÃO DE OFÍCIOS DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO E FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

2. No caso concreto,
a apelada ajuizou a ação exatamente em 13/11/2019, buscando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 2011 a 2016. A sentença, embora tenha aplicado o prazo prescricional quinquenal, não pode ser objeto de reforma nesse ponto, eis que, considerando que o recurso é exclusivo do Município de Pedro Canário, estaria configurada a
reformatio in pejus
. Assim, fica mantida a declaração de nulidade da contratação temporária da apelada para o cargo de professora a partir de 13/11/2014, por não atender os requisitos legais, mormente porque pautada em lei municipal do ano de 2004 com hipóteses genéricas de contratação (Lei Municipal n. 712)
.

3. Recurso conhecido e desprovido, consignando-se de ofício
que (a) a partir da vigência da EC 113/2021, os acréscimos da condenação devem se dar exclusivamente pela taxa Selic; e (b) determinar que os honorários advocatícios devidos ao advogado da apelada sejam fixados em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001367-43.2019.8.08.0051

Apelante:

Município de Pedro Canário

Apelada:

Kelly dos Santos Gama

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Pedro Canário contra a sentença de fls. 189/191, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário nos autos da ação ordinária ajuizada por Kelly dos Santos Gama, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelante ao pagamento do valor correspondente ao FGTS do período de 13/11/2014 a 12/2016, em que a apelada trabalhou como contratada temporária no cargo de professora.

Nas razões de fls. 195/210, o apelante alega em síntese que (a) os contratos foram válidos, pois firmados em virtude de situações excepcionais; (b) a Constituição Federal autoriza a contratação temporária, bem como a Lei Municipal n. 712/2004; (c) cada contratação foi feita por meio de processo seletivo; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido totalmente improcedente.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, os efeitos da decisão da decisão foram modulados, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Explicitando de forma didática a modulação levada a efeito pelo STF sobre o tema, anoto o seguinte precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
,
aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja,
o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020) (g. n.)

A apelada ajuizou a presente ação exatamente em 13/11/2019 (fl. 02) buscando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 2011 a 2016.

A sentença, embora tenha aplicado o prazo prescricional quinquenal, não pode ser objeto de reforma nesse ponto, eis que, considerando que o recurso é exclusivo do Município de Pedro Canário, estaria configurada a
reformatio in pejus
.

Assim, fica mantida a declaração de nulidade da contratação temporária da apelada para o cargo de professora a partir de 13/11/2014, por não atender os requisitos legais, mormente porque pautada em lei municipal do ano de 2004 com hipóteses genéricas de contratação (Lei Municipal n. 712).

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021)
.

Em sintonia:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO PROFESSOR. DIVERSOS E SUCESSIVOS VÍNCULOS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese [...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (STF - ADI 3210). 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público. 3. Conforme a modulação de efeitos determinada no Recurso Extraordinário n.º 709.212, com repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do seu julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao passo que, para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 4. Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidente sobre os valores relativos ao pagamento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. 5. Remessa e recurso conhecidos. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença em parte.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Nesse contexto, conforme determinado na sentença, devem incidir sobre a condenação correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC n. 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

No que concerne aos honorários advocatícios, fixados por equidade, a sentença deve ser reformada, posto que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, inciso II do CPC).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, consignando de ofício que (a) a partir do início da vigência da EC n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação; e (b) os honorários advocatícios devidos ao advogado da apelada devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar